Tribunal: STJ
Processo: 1002440-14.2021.8.26.0002
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2184287
- SP (2022/0244562-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALEX SILVA MARCATTO
ADVOGADOS
: JOÃO MARCOS MEDEIROS BARBOZA - SP207081
LARISSA FRANCISCO DA SILVA - SP377358
AGRAVADO
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
RÉGIS BIGOLIN - RS059575
LAURA WOLFF PLETSCH - RS078388
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SP337368
TIAGO DAMASO CORREA - DF056354
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
SP036651
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 168/STJ.
EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Incidência da Súmula 168/STJ: "não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado".
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47488955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:12:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 1c817e40-a14d-4324-aea6-40ef5fa89190

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2184287
- SP (2022/0244562-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALEX SILVA MARCATTO
ADVOGADOS
: JOÃO MARCOS MEDEIROS BARBOZA - SP207081
LARISSA FRANCISCO DA SILVA - SP377358
AGRAVADO
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
RÉGIS BIGOLIN - RS059575
LAURA WOLFF PLETSCH - RS078388
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SP337368
TIAGO DAMASO CORREA - DF056354
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
SP036651
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 168/STJ.
EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Incidência da Súmula 168/STJ: "não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado".
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ALEX SILVA MARCATTO contra
decisão unipessoal que indeferiu liminarmente os embargos de divergência que
interpusera.
de conhecimento, ajuizada por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A em
Ação:
face de ALEX SILVA MARCATTO.
julgou improcedente a pretensão autoral.
Sentença:
o TJSP negou provimento à apelação interposta por EVIDENCE,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:

Previdência privada aberta. Ação ajuizada pela administradora do plano, com
pretensão de repactuação ou, subsidiariamente, de resolução do contrato. Sentença
Documento eletrônico VDA46482006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/03/2025 12:07:41
Código de Controle do Documento: 0efd2dd8-58a0-4d73-8084-2c1760aad039

de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Documentação dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo
necessária a produção de qualquer outra prova. Incidência das regras do CDC à
espécie, conforme Súmula 563 do C. STJ. Pretensão de revisão ou de resolução do
contrato com base na teoria da imprevisibilidade. Impossibilidade. Não configura
fato imprevisível a alegada queda da taxa de juros e o aumento da expectativa de
vida do brasileiro. Fatores que constituem risco da atividade da administradora do
plano de previdência privada. Dever das partes de observar os princípios da
probidade e boa-fé, tanto na conclusão quanto na execução do contrato. Artigos
113 e 422 do Código Civil. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo
desprovido. (e-STJ fl. 857)

com fundamento na alínea “a” do permissivo
Recurso especial:
constitucional, alega violação aos arts. 1.022, I, e 373, I, do CPC; 17 e 68, da LC no

109/2001 e 317 e 478 do CC. Pugna pela reforma do acórdão estadual.
negou provimento ao agravo
Acórdão embargado da 4a Turma/STJ:
interno interposto por ALEX, mantendo a decisão unipessoal que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial interposto por EVIDENCE e, no
mérito, dar-lhe provimento a fim de “acolher a preliminar de cerceamento de
defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que seja facultada a
produção da prova pericial atuarial e, posteriormente, seja rejulgada a demanda,
como se entender de direito” (e-STJ fl. 967), nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL ATUARIAL.
AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial,
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa e determinando o retorno dos
autos à origem para produção de prova pericial atuarial. 2. Ação ajuizada por
entidade de previdência privada aberta, visando à repactuação ou resolução de
contrato de previdência complementar, sob o fundamento de que a superveniência
de queda das taxas de juros e aumento da expectativa de vida onerou
excessivamente a entidade, acarretando insuficiência de recursos para a
manutenção do plano contratado. 3. Sentença de improcedência mantida pela
Corte local, que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, considerando
desnecessária a prova atuarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em
discussão consiste em saber se a ausência de produção de prova pericial atuarial
configura cerceamento de defesa em ação de revisão de contrato de previdência
complementar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STJ orienta-se no
sentido da necessidade de perícia atuarial em demandas de revisão de planos de
previdência complementar, para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial. 6. Esse
entendimento pela necessidade de perícia também se aplica quando a revisão do
benefício é requerida, em caráter excepcional, pela entidade de previdência.
Analogia com o "caso GEAP". IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de
julgamento: "Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial
atuarial requerida sob alegação de onerosidade excessiva e com a finalidade de
evitar a ruína da entidade de previdência." Dispositivos relevantes citados: CPC
/2015, art. 1.022; Código Civil, arts. 113 e 422; Lei Complementar n. 109/2001, art.
Documento eletrônico VDA46482006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/03/2025 12:07:41
Código de Controle do Documento: 0efd2dd8-58a0-4d73-8084-2c1760aad039

23. Jurisprudência relevante citada: STJ, R Esp 1.345.326/RS, Min. Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em 09.04.2014; STJ, AgInt no AR Esp 2.161.065
/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Quarta Turma, julgado em 08.04.2024. (e-STJ
fls. 1007-1008)

menciona que “divergência verificada entre o
Embargos de divergência:
v. acórdão paragonado e o v. acórdão paradigma diz respeito ao descabimento da
pretensão de revisão contratual pela alegada onerosidade excessiva, em resumo
porque as causas alegadas pela EVIDENCE são inerentes aos riscos do próprio
negócio, não havendo necessidade da produção de prova pericial para essa
conclusão” (e-STJ fl. 1021). Pugna, em síntese, pela reforma do acórdão
embargado.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Decisão unipessoal:
reitera os fundamentos anteriormente apresentados e
Agravo interno:
pugna pela reforma da decisão.
É o relatório
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento capaz de ilidir o entendimento firmado
na decisão ora agravada.

1. Da Súmula 168/STJ
Conforme mencionado na decisão unipessoal, os embargos de
divergência constituem instrumento excepcional voltado à uniformização da
jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça, representando mecanismo
que, a despeito de depender da iniciativa das partes ou de terceiros interessados,
"não tem por mira apenas realizar justiça subjetiva". Isso porque, "o Tribunal
quando os julga tem por propósito específico promover a harmonia de
interpretação da lei federal com a consequente uniformização da jurisprudência
no âmbito interno da Corte" (EDcl nos EREsp 88.682/SP, 1a Seção, DJe 1o/12/2003).
Assim, por ser recurso de fundamentação vinculada, o cabimento dos
embargos de divergência é restrito, do que exsurge especiais requisitos de
admissibilidade a serem observados pela parte embargante.
No particular, reitera-se que incide a Súmula 168/STJ, porquanto o
entendimento consignado no acórdão embargado está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se, por oportuno, o teor dos recentes julgados desta Corte:

Documento eletrônico VDA46482006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/03/2025 12:07:41
Código de Controle do Documento: 0efd2dd8-58a0-4d73-8084-2c1760aad039

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ENTIDADE PRIVADA FECHADA DE
PREVIDÊNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. CRITÉRIOS DE
ATUALIZAÇÃO. PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE. VIABILIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO
DO PLANO DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que configura
cerceamento de defesa o indeferimento do pedido, na fase de conhecimento, de
produção de perícia atuarial em ação revisional de benefício de previdência privada,
voltada à demonstração do alegado desequilíbrio atuarial do plano de custeio, não
falar em ocorrência de julgamento extra petita.
2. Não foi apresentado argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada,
que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso
especial manejado pela entidade previdenciária.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.292.969/PR, Terceira Turma, julgado em
24, DJe de
13/5/20
15
24)
/5/20

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA. FUNDO
GARANTIDOR DE BENEFÍCIO. PREVISÃO CONTRATUAL DE RETORNO FINANCEIRO DE
IGP-M E JUROS DE 6% AO ANO. ESTABILIZAÇÃO SUPERVENIENTE DA INFLAÇÃO E
REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. ELEVAÇÃO DA EXPECTATIVA DE VIDA. ALEGAÇÃO DE
DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Controvérsia de fundo relativa ao alegado desequilíbrio econômico-financeiro do
plano de previdência, em virtude de fatos supervenientes à contratação, dando
ensejo ao ajuizamento de demanda revisional pela entidade de previdência, sob o
fundamento de onerosidade excessiva.
2. "Os planos de benefícios de previdência complementar são [...] embasados em
estudos de natureza atuarial, e, ao final de cada exercício, devem ser reavaliados
atuarialmente, de modo a prevenir ou mitigar prejuízos aos participantes e
beneficiários do plano" (REsp n. 1.345.326/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em
14, DJe de
14).
9/4/20
8/5/20
3. "Deve ser feita perícia técnica nas demandas que envolvam a revisão de
pagamento de benefício previdenciário complementar [...], visto que é necessário
verificar a influência dos novos valores no equilíbrio financeiro e atuarial da
entidade de previdência privada" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.639.474/SE, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
22, DJe de
11/4/20
5
22).
/5/20
4. Esse entendimento pela necessidade de perícia também se aplica quando a
revisão do benefício é requerida pela entidade de previdência. Analogia com o "caso
GEAP".
5. Acolhimento da alegação de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da
.
prova pericial pelo Juízo de origem
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.161.065/SP, Quarta Turma, julgado em
24, DJe
8/4/20
de
24) (grifou-se)
11/4/20

Documento eletrônico VDA46482006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/03/2025 12:07:41
Código de Controle do Documento: 0efd2dd8-58a0-4d73-8084-2c1760aad039

Com efeito, considerando a conformidade do acordão embargado com a
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, são
incabíveis os presentes embargos de divergência.

2. Da Súmula 315/STF
No mais, para além da conformidade do julgado com a jurisprudência
desta Corte, verifica-se que o acórdão apontado como paradigma (AgInt no AResp
2690715/SP) não ultrapassou a barreira de admissibilidade, pois o recurso especial
que o originou foi obstado pelas Súmula 5 e 7/STJ (e-STJ fl. 1035).
Destarte, aplica-se também a Súmula 315/STF por analogia.
Por fim, é pacífico nesta Corte que o julgador não está obrigado a
responder a todos os fundamentos apresentados pela parte quando houver
motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no REsp 1920967/SP, Terceira
Turma, julgado em
21 e AgInt no AREsp 1382885/SP, Quarta Turma, julgado
3/5/20
em
21).
26/4/20
A decisão monocrática, portanto, não merece reforma.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno nos
embargos de divergência no agravo em recurso especial.
o agravante que a oposição de novo recurso, se declarado
Previno
manifestamente protelatório, acarretará condenação em multa, nos termos do art.
1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA46482006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/03/2025 12:07:41
Código de Controle do Documento: 0efd2dd8-58a0-4d73-8084-2c1760aad039

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.184.287 / SP
Número Registro: 2022/0244562-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024401420218260002
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGADO : EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
RÉGIS BIGOLIN - RS059575
LAURA WOLFF PLETSCH - RS078388
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SP337368
TIAGO DAMASO CORREA - DF056354
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP036651
EMBARGANTE : ALEX SILVA MARCATTO
ADVOGADOS
: JOÃO MARCOS MEDEIROS BARBOZA - SP207081
LARISSA FRANCISCO DA SILVA - SP377358
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEX SILVA MARCATTO
ADVOGADOS : JOÃO MARCOS MEDEIROS BARBOZA - SP207081
LARISSA FRANCISCO DA SILVA - SP377358
Documento eletrônico VDA47459077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:40:22
Código de Controle do Documento: e128d5e9-52d7-4d25-b09c-4a42ba9281d4

AGRAVADO
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS : FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
RÉGIS BIGOLIN - RS059575
LAURA WOLFF PLETSCH - RS078388
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SP337368
TIAGO DAMASO CORREA - DF056354
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP036651
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:40:22
Código de Controle do Documento: e128d5e9-52d7-4d25-b09c-4a42ba9281d4